Tribunal: TJDFT
Processo: 0704507-23.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APARELHO CELULAR. OBJETO DE FURTO. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. PREENCHIMENTO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. ART. 180, § 3o, DO CP. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou, pela prática do crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, CP), à pena de 10 (dez) dias-multa, à razão do mínimo legal.
2. Em razões recursais, a Defesa alega não haver provas aptas a embasar a condenação, haja vista a nulidade dos elementos de informação, ante a busca pessoal ilícita.
3. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso do acusado.
4. Preliminarmente, o réu alega nulidade das provas obtidas, ante a ausência de justa causa para a revista pessoal, argumento devidamente rechaçado pelo órgão Ministerial (ID 41731869): “O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou de arma proibida ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". No caso concreto, segundo os depoimentos que instruem o Termo Circunstanciado, o policial militar Izael de Assis da Silva estava em patrulhamento de rotina, quando avistou um grupo de aproximadamente seis pessoas em uma esquina escura, sendo que durante a abordagem foi encontrado com o apelante um celular com restrição, versão que foi ratificada pela testemunha Davi Felipe da Silva Marques. Em juízo, a testemunha Izael esclareceu que a abordagem policial foi realizada porque o local é conhecido por muitos roubos e furtos de celulares, sendo que foi encontrado com o apelante o aparelho objeto da receptação (ID 41507131, aos 00min40ss a 1min20ss)”.
5. Não assiste razão ao recorrente. No caso em comento, a autoria e a materialidade do crime de receptação culposa restaram devidamente comprovadas pelos documentos constantes dos autos, bem como pela prova produzida na audiência. As testemunhas narraram os fatos de forma consentânea com o descrito na denúncia, sem apresentar contradições.
6. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP).
7. Verifica-se, por meio do conjunto probatório produzido no feito, que o recorrente adquiriu o aparelho em um grupo do Facebook, sendo que a proposta era trocar o seu aparelho mais velho pelo celular receptado, a entrega ocorreu em uma feira em São Sebastião.
8. As circunstâncias do caso concreto evidenciam que era possível presumir a origem ilícita do produto adquirido e apontam para o preenchimento das elementares do tipo penal inscrito no art. 180, § 3o, do CP.
9. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
10. Ante o exposto, não merece reforma a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem custas e sem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.